Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTADO. PERSONALIDADE. DECOTE. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO ADEQUADA. DOBRO.
I - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor descritos na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somete afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Não havendo prova firme da utilização de arma de fogo na empreitada, mas somente de simulacros, deve ser afastada a causa de aumento correspondente.
V - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.
VI - O histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.
VII - Tratando-se de crimes dolosos praticados contra vítimas distintas, por meio de grave ameaça e violência real, em concurso formal dentro de cada sequência, em continuidade delitiva entre as duas sucessões, deve ser aplicado aumento único referente à continuidade específica (art. 71, parágrafo único, do CP).
VIII - Considerando a quantidade de condutas e a análise negativa dos antecedentes, preserva-se a unificação da pena no dobro.
IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos.